Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709967-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON NUNES PEREIRA, CARLOS ROSA DE FARIA APELADO: CARLOS ROSA DE FARIA, EDSON NUNES PEREIRA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID19780515). Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator